Tribunal: STF
Processo: Ext 1139
Classe: Ext
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-09-10
Data de publicação: 2009-09-10

Ementa:
EXTRADIÇÃO EXECUTÓRIA. CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE LENOCÍNIO SIMPLES,
   AUXÍLIO À IMIGRAÇÃO ILEGAL, ANGARIAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA ILEGAL E 
   COAÇÃO. PEDIDO DEVIDAMENTE INSTRUÍDO. A CIRCUNSTÂNCIA DO 
   EXTRADITANDO SER CASADO COM BRASILEIRA E TER FILHO BRASILEIRO NÃO
   IMPEDE A EXTRADIÇÃO. SÚMULA 421 DO STF. PRESENÇA DO REQUISITO DA
   DUPLA TIPICIDADE. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA EM RELAÇÃO
   AO DELITO DE COAÇÃO. COMPROMISSO DO ESTADO REQUERENTE DE 
   COMPUTAR O TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR CUMPRIDO PELO EXTRADITANDO NO
   BRASIL. PEDIDO PARCIALMENTE DEFERIDO.